Tribunal: TJMT
Processo: 1047666-68.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047666-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Execução fiscal. Seguro garantia judicial. Alegada omissão quanto ao tema repetitivo n. 1203 do
stj
. Inexistência de vício no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de garantia idônea, ante a recusa da Fazenda Pública em aceitar a apólice de seguro apresentada pela parte executada.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1203 do STJ, bem como se deixou de apreciar a validade da apólice de seguro após o endosso que alterou cláusulas de foro e de arbitragem, o que, segundo a embargante, afastaria a alegação de inadequação da garantia ofertada.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
O acórdão embargado enfrentou a controvérsia sob a ótica da legislação aplicável e da jurisprudência, tendo reconhecido a inadequação da apólice ofertada diante da ausência de comprovação de aceite dentro do prazo judicial e da subsistência de cláusulas consideradas incompatíveis, como a de foro diverso.

5.
A alegação de omissão quanto ao Tema Repetitivo n. 1203 do STJ não se sustenta,
pois
o colegiado registrou a existência de discussão no âmbito do STJ e fundamentou a decisão com base na legislação vigente, que assegura ao juízo a análise da idoneidade da garantia no caso concreto.

6.
Não se configura omissão ou vício sanável por meio de embargos de declaração o inconformismo com a conclusão adotada no julgado, sendo inviável a utilização do recurso com o fim de reapreciação de prova ou revisão do mérito.

7.
A pretensão de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido analisada, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, parágrafo único; 489, §1º
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 5.6.2025; TJMT, N.U 1019515-29.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de garantia idônea.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o Tema Repetitivo n. 1203 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de utilização de seguro garantia ou fiança bancária para suspender a exigibilidade de créditos não tributários.

Afirma que o julgado condicionou a aceitação da apólice a um “risco econômico” não previsto na tese firmada.

Defende, ainda, que permanece pendente de apreciação no feito executivo a validade da apólice apresentada, especialmente após o endosso que teria suprido as exigências quanto à cláusula de foro e à cláusula compromissória de arbitragem, de modo que o acórdão não poderia ter reconhecido a sua inadequação.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para cassar a decisão que manteve a extinção dos embargos à execução fiscal.

(Id.
314345361
).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, e requerendo a rejeição dos embargos.
(Id.
315903366
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação da embargante é de que o acórdão teria sido omisso quanto ao Tema Repetitivo n. 1203 do Superior Tribunal de Justiça e quanto à pendência de apreciação, no feito executivo, da validade da apólice após o endosso que incluiu o foro da Comarca de Cuiabá e afastou a cláusula compromissória, sustentando que a tese do STJ impediria a recusa da garantia salvo insuficiência, defeito formal ou inidoneidade.

No entanto, o acórdão embargado registrou a submissão do tema ao STJ e enfrentou a controvérsia a partir da disciplina legal da preferência da penhora em dinheiro e da necessidade de aferição da idoneidade do seguro-garantia no caso concreto, concluindo, com base nos autos, que a apólice permaneceu inadequada, em especial quanto à cláusula de foro, e que não houve comprovação de aceite no prazo fixado, mantendo-se a extinção dos embargos por ausência de garantia idônea.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, a equiparação legal do seguro-garantia ao depósito em dinheiro não confere direito absoluto de imposição da garantia ao exequente, cabendo ao magistrado aferir a adequação e a efetividade conforme as peculiaridades do caso; e, na espécie, além da inconsistência relativa ao foro, não se comprovou a aceitação da apólice dentro do prazo assinalado, circunstâncias que inviabilizam o processamento dos embargos.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE SEGURO GARANTIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela pessoa jurídica SDB Comércio de Alimentos LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial dos Embargos à Execução Fiscal em razão da ausência de garantia idônea do juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o seguro garantia ofertado pela agravante, recusado pela Fazenda Pública, constitui garantia idônea para fins de suspensão da execução fiscal e processamento dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A Fazenda Pública recusou a apólice de seguro garantia apresentada, argumentando que não atendia aos requisitos legais e administrativos exigidos, e permitiu a retificação do documento para adequação às normas aplicáveis, o que não foi feito pela recorrente.

4. O juízo a quo ofereceu à executada prazo para retificação ou substituição do bem oferecido, sendo mantida a execução em razão de sua inércia.

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora que não respeitem a ordem de preferência legal e a idoneidade exigida, sem que tal recusa implique violação ao princípio da menor onerosidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A Fazenda Pública pode recusar seguro garantia que não atenda aos requisitos legais e administrativos, sendo legítima a extinção dos Embargos à Execução Fiscal em razão da ausência de garantia idônea do juízo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 11; CPC/2015, art. 835.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.920.682/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 1025223-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2024
”.
(N.U 1019515-29.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30.11.2024).
(Destaquei).

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desª.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...)”.
(N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025